Tribunal: TJSP
Processo: 1006102-51.2024.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VISTORIA IRREGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, para o efeito de condenar a ré Julio Motors Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, a pagar ao autor, a título de danos materiais na quantia de R$ 3.500,00, devidamente corrigida desde o desembolso e acrescida de juros de mora desde a

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VISTORIA IRREGULAR. DANOS MATERIAIS E MORAIS. Sentença que julgou procedente ação de indenização por danos materiais e morais, para o efeito de condenar a ré Julio Motors Multimarcas Comércio de Veículos Ltda, a pagar ao autor, a título de danos materiais na quantia de R$ 3.500,00, devidamente corrigida desde o desembolso e acrescida de juros de mora desde a citação. Condenou as rés, solidariamente, a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 10.000,00, devidamente corrigida desde o arbitramento e acrescida de juros de mora desde a citação. Julgou improcedentes as reconvenções. Inconformismo das rés. A responsabilidade solidária das rés é confirmada pela má prestação dos serviços e venda de veículo com restrições. A indenização por danos morais é adequada e proporcional, considerando a conduta das rés e os danos causados ao autor. No tocante à reconvenção, o veículo foi vendido em condições precárias, tendo sido cortado ao meio e passou na vistoria de forma irregular. Não há como dar guarida à simples alegação de que os reparos feitos pelo reconvinte, foram de responsabilidade do reconvindo, vez que o veículo sempre apresentou vícios. Sentença mantida. Recursos não providos.